Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0740104-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS MI DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DENNY HARRISON CAMARGO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os autos vieram conclusos para apreciação da petição de id 41911310, na qual o impetrante DENNY HARRISON CAMARGO OLIVEIRA reitera o pedido de concessão da medida liminar, para que seja autorizada a progressão de CARLOS MI DE OLIVEIRA ao regime aberto. Esclarece que impetrou o habeas corpus no dia 25/11/2022, informando que o paciente, que cumpre pena no regime semiaberto, preenche todos os requisitos necessários para a progressão de regime desde o dia 24/11/2022, inclusive com parecer favorável do Ministério Público. Explica que, em razão da grande demanda de processos na Vara de Execuções Penais, o apenado continua mantido em regime mais gravoso por período superior ao que a lei autoriza, fato que constitui violação ao seu direito de liberdade. Informa que o relator original concedeu prazo de dois dias para que a autoridade coatora juntasse aos autos as informações prévias, mas que, findo o prazo no dia 02/12/2022, não houve manifestação. Afirma que as certidões necessárias à concessão da progressão foram juntadas ao processo de execução (n. 0407076-61.2021.8.07.0015), contudo, não há qualquer decisão do Juízo da Vara de Execuções a respeito. Assim, trazendo aos autos os documentos que constam no processo de execução, o impetrante pugna pela imediata concessão da liminar, para autorizar a progressão do paciente ao regime aberto e consequente liberação do cárcere. É o relatório. DECIDO. De início, registre-se que o Relator original solicitou informações prévias à autoridade coatora, nos termos do despacho de id 41660836, sem se manifestar sobre o pedido liminar formulado pelo impetrante. Pois bem. Sabe-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal, cuidando-se, na verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Como relatado, no caso dos autos, o impetrante pugna pela concessão da medida liminar para que seja autorizada a progressão do paciente para o regime aberto, no entanto, nos termos da Súmula n. 15 desta Corte de Justiça, “o Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. É que a progressão de regime não se dá de maneira automática, quando cumprido o requisito temporal, fazendo-se necessária também a análise de requisito subjetivo, que fica a cargo do Juízo das execuções penais. Ademais, como o Juízo da execução não se manifestou sobre o tema, no caso em exame, qualquer deliberação, nessa sede, especialmente em liminar, como pretende o impetrante, configuraria indevida supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções, sendo certo que não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade, porque, conforme consta nos autos do processo de execução n. 0407076-61.2021.8.07.0015, as informações necessárias ao exame do pedido de progressão somente foram incluídas no processo há dois dias, em 1o/12/2022. Por essa razão, não há como deferir o pedido liminar, nos termos em que formulado pelo impetrante. Contudo, diante dos documentos juntados aos autos com a petição de id 41911310, verifica-se a probabilidade do direito alegado, o que autoriza a concessão de medida liminar alternativa, para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais que analise o pedido de progressão de regime do paciente, que pode, de fato, estar sendo mantido em regime mais gravoso. Assim sendo, DEFIRO o pedido liminar, apenas para determinar ao Juízo que julgue imediatamente a possibilidade de progressão de regime do paciente. Oficie-se, com urgência, a autoridade impetrada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 03 de dezembro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial